Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703728-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA AGRAVADO: SUB-SECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRASSOL BRASÍLIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n° 0700471-51.2020.8.07.0018, impetrado pela ora agravante, tendo como autoridade coatora o SUB-SECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu pedido liminar para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário, desobrigando a impetrante de apurar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) com a aplicação da nova fórmula matemática introduzida pela Lei Distrital 6.375/2019, que alterou o art.3o da Lei Distrital 5.005/2012, e impedir que o impetrado procedesse a qualquer ato para coagir o impetrante ao pagamento do tributo. Em suas razões (ID 14342365), diz a agravante exercer atividade de comércio atacadista no Distrito Federal, sendo optante do regime especial de apuração de ICMS instituído pela Lei Distrital 5.005/2012, a qual prevê, no art. 2o, a alíquota de 12% (doze por cento) na cobrança de operações de saídas internas e interestaduais, assim como, no art. 3o, as operações matemáticas para o cálculo do ICMS considerada a referida alíquota. Sustenta que as alterações feitas no art. 3o da Lei Distrital 5.005/2012 pela Lei Distrital 6.375/2019 estabeleceram novas fórmulas de cálculo do ICMS com percentuais superiores à alíquota prevista pela Lei Distrital 5.005/2012, que não fora alterada. Aduz, assim, que houve aumento da carga tributária sem o correspondente aumento da alíquota, o que ofenderia a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e a própria Lei Distrital 5.002/2012. Alega que preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, eis que a Lei Distrital 6.375/2019 seria inaplicável dada sua ilegalidade. Aduz que presente o fumus boni iuris pelo fato de que, a partir do dia 20 de fevereiro, a agravante já estaria obrigada a pagar o ICMS relativo ao mês de janeiro com a aplicação das fórmulas matemáticas previstas pela Lei Distrital 6.375/2019, o que geraria indevido aumento da carga tributária. Requer, assim: “1) que o presente recurso seja recebido, uma vez que há possibilidade de lesão ao patrimônio da agravante, para que posteriormente seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a exigibilidade do crédito tributário, desobrigando a Impetrante de apurar o ICMS com a aplicação da nova fórmula introduzida pela 6375/19 que alterou o artigo 3o da lei 5005/12, nos termos do art. 151, IV do CTN e impedir que o Impetrado faça qualquer ato para coagir o Impetrante no pagamento do tributo; 2) No mérito, seja dado provimento ao presente recurso para confirmar o efeito suspensivo acima pleiteado mantendo a suspensa a exigibilidade do tributo até final sentença” (ID 14342365, pp. 16/17). Preparo regular ao ID 14342382. O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “[ ] O pedido liminar deve ser examinado à luz dos requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Além disso, o deferimento da liminar pretendida condiciona-se à presença concomitante de dois pressupostos autorizadores, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni iuris, bem como a relevância do fundamento da impetração, consoante dispõe o art. 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, que devem estar claramente demonstrados. Nos termos da Carta da República, o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Importante ressaltar que o ICMS é tributo não-cumulativo (art. 155, §2°, I, da CF), sendo assim, o tributo devido em cada operação fiscal gera crédito para as demais. A não-cumulatividade do ICMS é imperativa e tem seus principais critérios instituídos pela Constituição, devendo ser contrabalanceado o que for carecido em cada intervenção com a quantia tomada nas precedentes. O art. 155, inciso II, da Constituição Federal atribui competência aos Estados e ao Distrito Federal para a instituição de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. A hipótese de incidência do ICMS, salvo quando atrelada a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, demanda a efetiva circulação de mercadoria, sendo certo que esta refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. De outra via, relembro que a arrecadação tributária, no Estado Democrático de Direito, ocupa o epicentro para a concretização das promessas do bem-estar social. Por isso a importância de procedimentos administrativos que assegurem a lisura das declarações feitas. Justamente por esta razão, o legislador tem procurado estabelecer mecanismos que assegurem o devido recolhimento das exações fiscais, evitando-se evasão, sendo certo que o escorreito recolhimento do tributo constitui obrigação tributária principal, revelando a não configuração de sanção política. No caso vertente, a parte impetrante alega, em síntese, que a Lei Distrital n° 6.375/2019, ao alterar a Lei Distrital n° 5.005/2012, ignorou as alíquotas já previstas e apresentou nova fórmula de apuração a ser aplicada a partir de janeiro de 2020, contudo, com percentuais superiores à alíquota anterior. Assim, descreve que ao invés de aplicar na fórmula a alíquota de 12% (doze por cento), prevista no artigo 2o da Lei Distrital n° 5005/12, ainda vigente, a nova fórmula determina a aplicação do percentual de 13% (treze por cento) nas mercadorias em geral e 15% (quinze por cento) nas bebidas, sendo que, neste último caso, majorando em 2021, para 17% (dezessete por cento); e em 2022, para 19% (dezenove por cento). Situação que, no seu entender, viola a Constituição Federal, pois constitui majoração tributária, sem a alteração da alíquota. Pois bem. O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. A Lei Distrital n° 5.005/2012 institui condições e procedimentos de apuração do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores. Dessa forma, como se pode notar, cuida-se de regime especial de tributação, ou seja, a mencionada Lei estabelece requisitos para a apuração em sua sistemática, ao passo que a adesão ao referido sistema é opcional ao contribuinte, a este competindo a análise quanto às vantagens e desvantagens da apuração fiscal feita nos termos da norma específica. Nesse sentido, o art. 2°, §2°, da citada Lei estabelece que o contribuinte interessado em apurar o ICMS na forma desta Lei deve solicitar seu ingresso por meio de formulário próprio constante no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda. Já o art. 9° dispõe em seu §2° que o contribuinte que quiser se retirar da sistemática de apuração desta Lei deve formalizar a sua saída em Agência de Atendimento da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda. Portanto, não resta dúvida quanto à natureza discricionária na adesão à sistemática em cotejo. Desse modo, em juízo perfunctório, não vislumbro ilegalidade na alteração promovida na discutida Lei, pois não se trata de instituição de alíquota diferenciada do ICMS, mas, o dispositivo questionado, dispõe acerca da sistemática de apuração do valor devido a título de ICMS e, em se tratando de regime específico de apuração não vinculante, elaborado no exercício da autonomia legislativa do Distrito Federal, não compete ao Poder Judiciário se imiscuir no modelo legalmente imposto, cabendo ao contribuinte, se assim desejar, aderir ao sistema comum de apuração fiscal. Ademais, em análise detida à Lei, verifico que a combatida alteração legislativa instituiu nova fórmula de apuração do ICMS devido, majorando-a, principalmente, no que diz respeito às operações com bebidas alcoólicas, o que, de início, atendem ao princípio da seletividade, expressamente previsto na Constituição Federal, em seu art. 155, §2°, inciso III. Por outro lado, verifico que a mencionada alteração da base de cálculo ocorreu, ainda, em 2019 e por meio de Lei, de modo que não vislumbro, nesse juízo inicial, violação ao princípio da legalidade, vez que cuida-se de sistemática prevista em Lei. Nesse ângulo, entendo pela ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar postulada, ante a ausência inconteste de direito líquido e certo. Portanto, diante da ausência do alegado direito líquido e certo da impetrante, a rejeição da liminar é medida legal e de Justiça que se impõe. Assim, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais [ ]” (ID 14342370 – g.n.). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A Lei Distrital 5.005/2012, que institui as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Inter municipal e de Comunicação - ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores, no seu art. 2o, inciso I, estabeleceu a alíquota de 12% (doze por cento) para o cálculo do imposto devido nas saídas internadas e interestaduais: Art. 2o. Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I - o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II - os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III - os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). O art. 3o, inciso I, em consonância com o previsto no art. 2o, inciso I, estabelecia que o débito do imposto seria obtido pela aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) sobre o total das vendas totais tributadas: Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I – o débito do imposto é obtido pela aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) sobre o total das Vendas Totais Tributadas – VTB; Além disso, no inciso V do mesmo dispositivo, foi definido que o valor do ICMS devido seria alcançado pela seguinte fórmula: V – O ICMS devido é alcançado por meio da seguinte fórmula: ICMS = VTB * 12% – [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12% + (BC das Entradas * VINT/VTB) * 7%]. Veja-se que a fórmula de cálculo do imposto considerava em seu fatores a alíquota de 12%. Ocorre que, com as alterações das fórmulas de cálculo do imposto promovidas pela Lei Distrital 6.375/2019, houve inequívoco aumento do percentual alusivo à alíquota do ICMS nas operações internas, sem que se tenha alterado a própria alíquota de 12% incidente do imposto, anteriormente prevista no art. 2o, inciso I, o que, em tese, configura ofensa ao princípio constitucional da legalidade tributária: Art. 1o A Lei no 5.005, de 21 de dezembro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: I - o art. 3o, I e V, passa a vigorar com a seguinte redação: I - o imposto devido é obtido pela aplicação de uma das fórmulas de apuração descritas nas alíneas do inciso V; (...) V - a apuração do ICMS devido observa as seguintes fórmulas, de acordo com a área de operação: a) nas operações internas: 1) ICMS = VTB * 13% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12% + (BC das Entradas * VINT/VTB) * 7%]; 2) VTB * 15% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2020; 3) VTB * 17% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2021; 4) VTB * 19% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2022; b) nas operações interestaduais: ICMS = VTB * 12% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12% + (BC das Entradas * VINT/VTB) * 7%]. Percebe-se que a fórmula de cálculo do valor do ICMS devido nas operações interestaduais permaneceu semelhante àquela anteriormente prevista pelo art. 3o, inciso V da Lei Distrital 5.005/2012, o que reforça a conclusão de que houve a majoração do imposto para as operações internas sem a necessária previsão legal de novas alíquotas para tanto. Destarte, em sede de cognição sumária, tenho que a exigência do valor do ICMS pela autoridade apontada como coatora tendo por base as novas fórmulas de cálculo do imposto previstas na Lei Distrital 6.375/2019 é ilegal. Presente o fumus boni iuris, o periculum in mora é evidente, dado que a agravante seria obrigada a recolher o ICMS de forma majorada sem o devido fundamento legal, o que causaria certo prejuízo ao contribuinte. Posto isso, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade do crédito tributário, desobrigando a agravante de apurar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) com a aplicação da nova fórmula matemática introduzida pela Lei Distrital 6.375/2019, que alterou o art.3o da Lei Distrital 5.005/2012, e impedir, até o julgamento final do presente feito, que o agravado pratique qualquer ato para coagir o agravante ao pagamento do tributo nos termos da alteração trazida pela Lei Distrital 6.735/2019, sem prejuízo do regular pagamento do ICMS conforme estabelecido pela Lei Distrital 5.005/2012. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora